Tribunal: TJSP
Processo: 1058153-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Processo Civil. Desatendimento à determinação para emendar a petição inicial. Valor da causa que deve ser estipulado mediante o proveito econômico individual e aproximado de cada pretensão. Conclusão firmada pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. Observância dos arts. 926 e 927, V, ambos do CPC. Recurso

Ementa:
Processo Civil. Desatendimento à determinação para emendar a petição inicial. Valor da causa que deve ser estipulado mediante o proveito econômico individual e aproximado de cada pretensão. Conclusão firmada pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. Observância dos arts. 926 e 927, V, ambos do CPC. Recurso improvido.